Tribunal: TJPA
Processo: 0809399-53.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809399-53.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULINO POMPEU

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ESTUPRO, ART. 213, § 1º, DO CPB.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TER SE REALIZADO APÓS O PRAZO DE 24 HORAS DA PRISÃO.
INOCORRÊNCIA
.
MERA IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO, SÓ CABENDO O RECONHECIMENTO DE EVENTUAL NULIDADE SE DEMONSTRADO O PREJUÍZO SOFRIDO PELA PARTE, NOS TERMOS DA SÚMULA 563 DO STF. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
PRISÃO EM FLAGRANTE DEVIDAMENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA E PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM CAUTELAR DIVERSA.
NÃO PROVIMENTO
. DECISÃO SINGULAR PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA MEDIDA E NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA, ASSIM COMO A ORDEM PÚBLICA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES AO CASO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Belém/PA, 16 de agosto de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
PAULINO POMPEU,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Soure
.

Alegou a impetrante, ID

14561993, em síntese,
que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da não apresentação do paciente à audiência de custódia no prazo legal.

Aduz que, de acordo com o art. 310 do CPP e art. 1º da Resolução 213 do CNJ, o prazo máximo para realização da audiência de custódia é de até 24 horas a partir da prisão ou comunicação desta, e que no caso em apreço o paciente restou preso às 18.45 do dia 31/03/2023, porém, que a audiência de custódia só ocorreu em 31/03/2023, às 20:28, estando ilegalmente preso há mais de 40 dias, sendo indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar.

Afirma ser desnecessária a prisão, que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis e por não apresentar a decisão singular fundamentação suficiente à sua manutenção, mormente por não restarem presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente, ainda que com a cominação de medidas cautelares diversas,
nos termos do art. 319 do CPP,
devendo tal decisão ser ratificada ao final.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juiz Convocado Sérgio Augusto Lima, que, observando a prevenção desta relatora encaminhou o feito à redistribuição, ID 14603332.

Recebidos os autos, deneguei o pedido liminar e solicitei informações à autoridade coatora, ID 14652974, sendo estas prestadas em documento de ID nº 14753098.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta se manifestou, em parecer de ID 15020926, pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
PAULINO POMPEU,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Soure
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

Aduz a impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da não realização da audiência de custódia no prazo previsto em lei, na medida em que esta não se deu no prazo de 24 horas a partir da prisão daquele.

Adianto que não se observa nos autos qualquer ilegalidade, mormente pelo fato de a conversão do flagrante em prisão preventiva constituir novo título, restando qualquer eventual ilegalidade superada pelo decreto da prisão preventiva, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÃO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. POSTERIOR CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. ABORDAGEM POLICIAL PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO. NOTICIADA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE. EXAME MAIS APROFUNDADO DAS TESES A SER FEITO NA ORIGEM. NÃO MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar. 2. Quanto ao primeiro recorrente, não se verifica ilegalidade em sua abordagem, pois precedida de investigações, a par da denúncia anônima, o que culminou com seu flagrante. Assim, a entrada dos policiais na residência se deu diante da notícia de ocorrência de crime permanente em seu interior, tudo em consonância com as investigações já em andamento em sede policial. 3. As questões postas em exame demandam averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Portanto, verifica-se não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 767363 PB 2022/0273020-4, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

Quanto à alegada ilegalidade da prisão em razão de a audiência de custódia ter ocorrido mais de 24 horas após a prisão em flagrante do paciente, tenho que tal alegação não prospera, pois, como se observa dos autos, esta não se deu no prazo em razão tão somente da ausência de defensor público na Comarca, tendo o magistrado nomeado, na primeira oportunidade, defensor dativo ao paciente, não se denotando qualquer irregularidade em tal proceder. Ademais, apesar de não ter ocorrido a audiência de custódia no prazo de 24 horas, tal fato não conduz,
per si
, à revogação da prisão, mormente quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado ao paciente, nos termos do art. 563 do CPP.

O C. STJ já reconheceu que a nova redação do § 4º do artigo 310 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei nº 13.964/2019, ressalva a possibilidade de que, se constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão, não sendo, portanto, o novo decreto ilegal, de modo que é plenamente admissível a realização posterior da audiência de custódia, a fim de preservar as garantias processuais de apresentação do acusado perante a autoridade judicial.

No caso, foi determinada e realizada, ainda que posteriormente, a referida audiência, ocasião em que o Juízo de origem analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, tendo mantido a custódia ante o não surgimentos de fatos novos que justificassem seu afastamento.

Acerca da ausência de qualquer ilegalidade da prisão, em caso como o dos autos, é a pacífica jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA POR JUÍZO PLANTONISTA. REALIZAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas após a prisão para a realização da audiência de custódia, sob pena de a segregação ser tornada ilegal. A redação do § 4º do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão. 3. Admite-se a realização posterior da audiência de custódia, ocasião em que o juízo de origem poderá avaliar o pedido de revogação da prisão preventiva. 4.
A não realização da audiência de custódia não implica a ilegalidade do decreto preventivo, cujos fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização daquele ato, vinculados, por força de lei, ao que dispõem os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 5. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief
. 6. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido. (STJ - AgRg no HC: 675620 SP 2021/0194683-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Ressalto, por fim, que o STF já pacificou o entendimento de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois do flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, e que para seu reconhecimento a parte deve demonstrar o efetivo prejuízo sofrido, (Rcl 49566 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 08-11-2021 PUBLIC 09-11-2021), o que não restou demonstrado no caso em apreço.

No que concerne à alegada falta de fundamentação do decreto prisional, tem-se que tal alegação já restou devidamente analisada nos autos do
habeas corpus
nº 0805931-81.2023.8.14.0000, impetrado por representante da Defensoria Pública em favor do paciente em 13/04/2023, julgado em 23 de maio de 2023, Acórdão nº 14294419, no qual restou denegada a ordem, se mostrando a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida igualmente fundamentada, na medida em que nenhum fato novo surgiu a ponto de desconstituir a medida anteriormente decretada.

Tendo o magistrado singular, ao se manifestar sobre o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, assim afirmado:

“Assim, uma vez sanada a mera irregularidade, que não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, e presentes um dos pressupostos elencados no artigo 312 do CPP, qual seja, a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em afastamento da prisão preventiva, em especial, no caso, quando incabível a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa.

(...)

Por último, cabe esclarecer que as circunstâncias subjetivas de primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, por si sós, não constituem motivo bastante para ilidirem a custódia preventiva por haver elementos necessários e devidamente fundamentada nos objetivos legais autorizadores da prisão cautelar como “in caso”, de forma que se faz necessária a adoção de medidas mais rígidas e eficazes a fim de garantir a paz e a tranquilidade social e a integridade física e psíquica da vítima.”

Denota-se, portanto, que a prisão preventiva do ora paciente foi mantida em razão da não alteração dos motivos de sua decretação, se mostrando efetivamente necessária a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública, como bem salientou o magistrado, mormente para garantir a integridade da vítima.

Da análise da decisão singular, se observa a presença de suficiente fundamentação a justificar a manutenção da custódia, não se observando a ocorrência de qualquer ilegalidade apta a alterar a decisão, havendo lastro concreto e válido a legitimar a constrição da liberdade do paciente, atendendo a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Ressalto que o crime, em tese, praticado pelo paciente é grave e justifica a manutenção da prisão preventiva na medida em que comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como a decisão que indeferiu o pedido de sua revogação, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO
. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO SENTENCIANTE DETERMINOU A COMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME FIXADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1 - Restou devidamente fundamentada a segregação cautelar, dado o fundado receio de reiteração delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias asseveraram que o recorrente registra outras anotações criminais. Assim, demonstrada a periculosidade social do paciente, incompatível com a manutenção do status libertatis, revela-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública 2 - Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes. 3 - No caso, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, posto que o Juízo sentenciante, apesar de ter fixado o regime prisional semiaberto, determinou que fossem adotadas as providências para que o sentenciado receba o tratamento destinado aos presos do regime semiaberto, inclusive, se for o caso, com a sua transferência para o estabelecimento penal compatível com regime prisional fixado. 4 - Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 140941 BA 2021/0003012-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 201791 SP 0053675-51.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/09/2021)

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. (...)
É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não prospera a alegação de falta de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação do decreto preventivo, não havendo como ser dado provimento ao pleito, sendo de bom alvitre ressaltar que o crime pelo qual responde o paciente possui pena superior a 04 anos de reclusão, requisito também considerável para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não têm o condão de impedir que o ora paciente pratique novos delitos.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/08/2023